Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719698-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno. Gratuidade de justiça indeferida. Não comprovado o preenchimento atual dos pressupostos da gratuidade. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 9o da Lei 1.060/50, requerendo a manutenção da gratuidade de justiça deferida. Para tanto, aduz que, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita à parte, ela irá perdurar automaticamente até o final do processo e só perderá sua eficácia se o juiz ou o Tribunal expressamente a revogarem, sendo necessário, para tanto, que tenha vindo aos autos provas da mudança da condição econômico-financeira do beneficiário, fato que não ocorreu nos presentes autos. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 56461191). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, veja-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 9o da Lei 1.060/50, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não é possível dar curso ao apelo, porque já assentou o STJ que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, a análise de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024). No que concerne ao requerimento de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome das suas patronas, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020